Tribunal: TJSP
Processo: 2322575-89.2023.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Fato Atípico
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DO JÚRI. Decisão que aplicou multa de 2 salários-mínimos em desfavor de testemunha faltante, arrolada em caráter de imprescindibilidade. Documentos médicos que justificam sua ausência. Imposição da multa que não se justifica. SEGURANÇA CONCEDIDA.